Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-84.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO FIXADO NA SENTENÇA – TRASITA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado no título judicial transitado em julgado. Precendentes.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008975-84.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), Guilherme Mário Saedt (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), GUILHERME MÁRIO SAEDT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO

– ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO FIXADO NA SENTENÇA – TRASITA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado no título judicial transitado em julgado. Precedentes.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra Guilherme Mário Saedt, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1784-25.2007.811.0021, que ao apreciar a impugnação, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente o pedido e homologou o cálculo apresentado às fls. 593/594.

Irresignado, o Agravante aduz que o índice utilizado no cálculo apresentado em juízo – cumprimento de sentença – deve ser reformado, uma vez que, conforme disposto na Lei 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, passando a incidir os índices oficiais de remuneração básica de juros aplicados a caderneta de poupança (TR).

Aduz ainda que a correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE é até a vigência da Lei 11.960/2009 (30.06.2009) e que a partir de então, o índice de Taxa Referencial (TR). Já com relação aos juros de moro, a partir da vigência do art. 1o-F da lei 9.494/97 são os estabelecidos para a caderneta de poupança.

Aduz ainda que há excesso no cálculo dos honorários, uma vez que o exequente requereu juros de 1% ao mês, quando devem ser aplicados juros de mora simples em 0,5% ao mês.

Requer ao final, reforma da decisão para desconsiderar o cálculo erroneamente homologado pelo magistrado de piso, eis que em desconformidade ao que determina o Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 21925459.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1784-25.2007.811.0021, que ao apreciar a impugnação, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente o pedido e homologou o cálculo apresentado às fls. 593/594.

Em síntese, o Estado de Mato Grosso requer a adequação dos juros e correção monetária nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.

O recurso não comporta o provimento almejado.

Depreende-se da decisão recorrida que os índices utilizados pelo Exequente foram os fixados na sentença já transitada em julgado.
In verbis
:

“(...)

Inicialmente, porque como bem elucubrado pela exequente, a matéria já fora versada na sentença de fls. 591/592.
Com efeito, por meio de sentença de fls. 501/516, foi determinada a aplicação de correção monetária pelo INPC, bem como juros de mora em 1% ao mês.
Não obstante, referidas matérias não foram objeto de recurso, de forma que o acórdão de fls. 551/556, reformou apenas parcialmente a sentença supramencionada, tão somente para reduzir o valor da condenação, mantendo incólume os demais termos do decisum de Primeiro Grau.
Assim sendo, inviável que neste momento processual de cumprimento de sentença, venha a executada insurgir-se a matérias atinentes à fase de conhecimento, cuja fase recursal já precluíra.
Dessa forma, razão assiste à exequente, mostrando-se patente a homologação dos cálculos apresentados às fls. 593/594.
Dispositivo.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 593/594, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.”

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. "A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017). 2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no REsp: 1672973 RS 2017/0116881-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019)

Nesse sentido, também é o entendimento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676, “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-MT 00005713420148110022 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
(TJ-MT - AC: 00260917520108110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
(TJ-MT - AI: 10048097220198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2019)

No tocante ao cálculo de atualização da verba honorária, tenho que não foi objeto da impugnação apresentada em primeiro grau, nem tão pouco objeto de apreciação pelo julgador singular, restando, portanto, preclusa a matéria.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021